Tribunal: TJSP
Processo: 0007836-54.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
FALTA DISCIPLINAR – Agressão – Conduta confirmada pelos elementos de convicção colhidos durante o regular procedimento administrativo – Subversão da ordem e disciplina da unidade prisional – Ofensa ao art. 39, inciso III, da LEP – Falta grave – Configuração – Absolvição – Impossibilidade. Agravo desprovido.